Tribunal: TCU
Processo: 014.008/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 2a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO/TRF 2a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdãos/Plenário 831/2022, rel. Min. Vital do Rêgo e 2.988/2018, rel. Min. Ana Arraes; Acórdãos/1a Câmara 7.693/2022 e 3.040/2022, rel. Min. Benjamin Zymler e Acórdãos/2a Câmara 471/2022, de minha relatoria);; Considerando que o pagamento da vantagem "opção" proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da atividade, o que estaria em desacordo com o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 20/1998; Considerando que, no caso concreto, o instituidor, aposentado em 06/01/2014 (peça 3, p. 1), não preencheu os requisitos para aposentação antes de 16/12/1998 (data da publicação da EC 20/1998); Considerando que tal irregularidade é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues); 8.477/2021 - 1a Câmara (rel. Min. Benjamin Zymler); 8.311/2021 - 1a Câmara (rel. Min. Vital do Rêgo); 6.289/2021 - 1a Câmara (rel. Min. Jorge Oliveira), 8.694/2021 - 1a Câmara (rel. Min.-Subst. Augusto Sherman); 1.746/2021 - 2a Câmara (rel. Min. Augusto Nardes); 6.835/2021 - 2a Câmara (rel. Min. Aroldo Cedraz); 8.082/2021 - 2a Câmara (rel. Min. Raimundo Carreiro); 12.983/2020 - 2a Câmara (rel. Min. Ana Arraes); 8.111/2021 - 2a Câmara (rel. Min. Bruno Dantas); e 7.965/2021 - 2a Câmara (de minha relatoria); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato de aposentadoria em apreço; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução/TCU 377/2025) em negar o registro do ato de alteração de aposentadoria do Sr. Augusto Sergio Felisberto Rangel, dispensando o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 014.008/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Augusto Sergio Felisberto Rangel (XXX.299.827-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta Deliberação, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de alteração de aposentadoria ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.